Tribunal: TCU
Processo: 015.102/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional do Seguro Social, Ministério da Previdência Social, POR MEIO DO ACÓRDÃO 520/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.711/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 1054/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar em cumprimento a determinação 9.2 do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia da presente deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Previdência Social, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Sr. Alexandre Lindenmeyer, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; e c) autorizar que a AudBenefícios dê continuidade ao monitoramento da determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário (relator Ministro Aroldo Cedraz), em até 180 (cento e oitenta) dias após a notificação da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.102/2024-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40); Secretaria-executiva do Ministério da Previdência Social; Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.